Tribunal: TJDFT
Processo: 0719159-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719159-89.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ELIANE CRISTINA PESTANA RECORRIDA: CINTHIA NOVAIS PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. DECISÃO NÃO RECORRIDA. NOVO PEDIDO. COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 1.015, V, e artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil a decisão interlocutória que versa sobre a rejeição do pedido de gratuidade da justiça deve ser impugnada por meio de agravo de instrumento, sob pena de preclusão. 2. O “Petição de esclarecimento” apresentado nos próprios autos da ação, na origem, não substitui o recurso adequado e tampouco suspende seu prazo. Logo, a não interposição do agravo de instrumento no prazo legal impede a revisão da decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 3. Uma vez indeferido o pedido de gratuidade de justiça, sem recurso contra o julgamento, somente diante da comprovação de alteração da situação financeira existente na ocasião da apreciação do pedido anterior, em que a alegação de hipossuficiência foi rejeitada, é que novo pleito de gratuidade de justiça poderia ser formulado, com efeitos prospectivos. 4. Agravo interno conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 98, 99, §§ 2o e 3o, e 357, § 1o, todos do CPC, defendendo que o acórdão recorrido não indicou elementos concretos que infirmassem a presunção legal de hipossuficiência, além de descumprir o dever de intimar a parte para comprovar sua situação econômica antes de negar o benefício. Assevera que o Tribunal ignorou que os pedidos de esclarecimentos e ajustes apresentados interrompem o prazo recursal, o que torna equivocada a conclusão de preclusão do agravo de instrumento, configurando violação ao correto regime processual aplicável. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça e o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.178 do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 98, 99, §§ 2o e 3o, e 357, § 1o, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por fim, quanto ao tema 1.178/STJ, nada a prover, pois esse sequer foi objeto de análise pelo órgão julgador, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015